Tribunal: TJMT
Processo: 0006895-46.2015.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006895-46.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Capacidade Tributária]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. CONVÊNIOS ICMS. MULTA SUPERIOR A 100%. REDUÇÃO PARA 80% DO TRIBUTO. CONFISCATORIEDADE. RAZOABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada pela empresa autora contra o ente estadual, com o objetivo de anular débito tributário decorrente de Auto de Infração n. 1227530010000652007-18, relativo ao ICMS e à multa por omissão na entrega de informações fiscais acessórias. A sentença reconheceu a legalidade do lançamento e afastou a decadência, mas reduziu a multa aplicada para o patamar de 80% do tributo exigido, com base na legislação estadual, reconhecendo a parcial procedência do pedido inicial e fixando sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito de constituir o crédito tributário; (ii) estabelecer se a autuação fiscal se fundamentou indevidamente em norma inaplicável ao período autuado; (iii) determinar se a multa aplicada possui caráter confiscatório e se a redução para 80% do valor do imposto é juridicamente adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, em decorrência do descumprimento de obrigação acessória, atrai a incidência do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, e não o do art. 150, §4º, aplicável apenas em casos de pagamento antecipado integral e tempestivo.

4.

A autuação não se baseou exclusivamente no Convênio ICMS 54/2002, mas também no Convênio ICMS 03/1999 e em dispositivos do RICMS/MT (arts. 308-A e 308-D), todos válidos e vigentes à época dos fatos, o que afasta a alegação de nulidade do lançamento.

5.

A ausência de entrega dos documentos fiscais é incontroversa e configura infração formal apurável por lançamento de ofício, conforme os arts. 113, §2º, e 114 do CTN.

6.

A multa originalmente superior a 100% do valor do imposto possui caráter confiscatório, conforme jurisprudência do STF e do TJMT, sendo legítima a sua redução para o patamar de 80%, nos termos do art. 45, I, “i”, da Lei Estadual n.º 7.098/98, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

A fixação da sucumbência recíproca está em conformidade com o art. 86 do CPC, diante da procedência parcial do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O lançamento de ofício decorrente do descumprimento de obrigação acessória sujeita-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

2.

A existência de fundamento normativo diverso e válido para a exigência fiscal afasta a alegação de inaplicabilidade de convênio estadual.

3.

Multa fiscal superior a 100% do tributo possui caráter confiscatório e deve ser reduzida a patamar razoável, observando-se o limite legal previsto em lei estadual.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de
apelação cível interpostos, de um lado, pelo ESTADO DE MATO GROSSO

e, de outro, pela empresa IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
,
ambos insurgindo-se, nos pontos que lhes foram desfavoráveis, contra sentença prolatada pelo douto Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
ajuizada pela referida empresa em face do ente estatal.

Na origem, a autora, Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., pretendeu a
anulação de débito fiscal referente a ICMS
e multa oriundos do Auto de Infração n. 1227530010000652007-18, relativo ao período fiscal de 2002. A autuação fundamentou-se na suposta omissão no envio de informações acessórias (Anexos III, IV e V) previstas nos Convênios ICMS 138/2001 e 54/2002, bem como em dispositivos do RICMS/MT (artigos 308-A e 308-D).

Alegou, ainda, a
ocorrência da decadência
do direito do Fisco de constituir o crédito tributário, sustentando que o lançamento fora realizado fora do prazo quinquenal previsto no artigo
150, §4º, do CTN
,
bem como a
inaplicabilidade do Convênio ICMS 54/02
, haja vista sua vigência apenas a partir de setembro de 2002, enquanto os fatos geradores ocorreram em julho do mesmo ano. Sustentou, ainda, a
inconstitucionalidade da multa aplicada
, por suposto caráter confiscatório e por exceder o valor do próprio tributo devido. (Id. 282479361 fls. 07-29).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contestação defendendo a
inexistência de decadência
, sob a tese de que se trata de lançamento de ofício, hipótese em que incide a regra do artigo
173, I, do CTN
,
cujo prazo conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Defendeu, ainda, a
validade da autuação
, a correta aplicação das penalidades previstas no artigo
45, I, “i” da Lei Estadual nº 7.098/98
, bem como a plena constitucionalidade da multa aplicada.

Sobreveio sentença, em que o togado singular, em suma,
afastou a tese de decadência
, reconhecendo como correta a aplicação do prazo decadencial previsto no artigo
173, I, do CTN
, contudo
acolheu parcialmente o pedido inicial para reconhecer a ilegalidade da multa aplicada na medida em que ultrapassou o valor do imposto devido
, determinando sua fixação no patamar de
80% (oitenta por cento)
do imposto, com fundamento no artigo
45, I, “i” da Lei nº 7.098/98
.
Ratificou a tutela cautelar anteriormente concedida, mantendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a correção da penalidade
. Por fim, houve
o reconhecimento da
sucumbência recíproca
, com a condenação de ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorárias advocatícias. (Id. 282479389).

Inconformadas,
ambas as partes interpuseram apelação
. A autora insiste na
nulidade integral do auto de infração
, defendendo que, reconhecida a inaplicabilidade do Convênio ICMS 54/02 ao período autuado, deveria ter sido
anulado todo o lançamento fiscal
. Reitera a tese de
decadência do crédito tributário
, aduzindo que a exigência decorre de tributo sujeito a lançamento por homologação, hipótese em que incide o artigo
150, §4º, do CTN
, e não o artigo 173, I. Por fim, insiste na tese da
inconstitucionalidade da multa aplicada
, sustentando seu caráter confiscatório e desproporcional. (Id. 282479851).

O Estado, por sua vez, requer a
reforma da sentença quanto à redução da multa
, sustentando que a penalidade aplicada observou o disposto no art. 45, I, "i", da Lei Estadual n. 7.098/98 e que sua fixação em 80% não alteraria o valor originalmente lançado.

Com os autos regularmente processados, subiram a este Sodalício, por força dos recursos voluntários interpostos por ambas as partes, não havendo, na hipótese, incidência de remessa necessária, tendo em vista que o valor da causa não ultrapassa o limite previsto no artigo
496, §3º, inciso I, do CPC
.

Recursos tempestivos (Id. 282479856). Recurso da autora, devidamente preparado (Id. 282479853), enquanto que o recurso promovido pelo Ente Público é isento de custas em conformidade com a lei regulamentadora (Id. 2827661395).

Convocada a manifestar nos autos, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer exarado nos autos, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Marcelo Ferra Carvalho, manifestou-se pela ausência de interesse público ou social qualificado que justificasse sua intervenção, nos termos dos artigos
127 da Constituição Federal, 176 e 178 do Código de Processo Civil
, abstendo-se, portanto, de emitir manifestação sobre o mérito recursal. (Id. 284261883).

Após, vieram-me os autos à conclusão em observância às normas regimentais.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal, oriunda do Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, em

síntese, julgou
parcialmente procedente o pedido
para afastar, em parte, a exigibilidade da multa aplicada no Auto de Infração nº
1227530010000652007-18
, mantendo, contudo, a higidez da exigência principal de ICMS, bem como parte da penalidade, nos termos ali especificados.

A controvérsia gira em torno da legalidade do lançamento de crédito tributário decorrente do não cumprimento de obrigação acessória relativa à entrega de documentos fiscais no âmbito da sistemática de substituição tributária do ICMS, bem como da proporcionalidade da multa aplicada.

Analiso, pois, a controvérsia submetida à nossa apreciação.

De início, cumpre afastar a preliminar suscitada pela apelante IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., relativa à
decadência do crédito tributário
.

É incontroverso nos autos que a constituição do crédito tributário se deu por meio de
lançamento de ofício
, em razão da
omissão da contribuinte na entrega de obrigações acessórias
, o que afasta a aplicação do art. 150, §4º, do Código Tributário Nacional.

A sentença corretamente
rejeitou a tese de decadência
, reconhecendo a incidência do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, por se tratar de lançamento de ofício.

Tal posicionamento está em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e também com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. De fato, mesmo diante de eventual pagamento parcial, a ausência de adimplemento integral e tempestivo da obrigação tributária atrai a regra do art. 173, I, do CTN.

“O lançamento de ofício se submete à regra do art. 173, I, do CTN, ainda que tenha ocorrido pagamento parcial do tributo. Isso porque o pagamento antecipado, a que alude o art. 150, §4º, do CTN, deve ser integral e tempestivo”
(TJMT, Apelação Cível n. 1000129-27.2021.8.11.0005, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 25/06/2024).

“Na hipótese de inadimplemento do tributo sujeito ao lançamento por homologação no exercício competente, a contagem da decadência segue o art. 173, I, do CTN
” (TJMT, AgRg Cível n. 1025652-44.2022.8.11.0003, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 10/04/2025).

“A decadência tributária, nos casos de descumprimento de obrigação acessória com lançamento de ofício, deve observar o prazo de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” (
TJMT, ApC n. 1001154-27.2022.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19/11/2024).

No caso concreto, o auto de infração refere-se ao período fiscal de julho de 2002, e o lançamento foi realizado em 2007, ou seja, dentro do prazo decadencial quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN. Assim, correta a sentença ao afastar a alegação de decadência.

Quanto à alegação da autora/apelante relativa à inaplicabilidade do Convênio ICMS nº 54/2002, igualmente não prospera.

Embora sustente que a exigência se fundou em obrigação acessória prevista naquele convênio, cuja vigência iniciou-se apenas em 1º de setembro de 2002, verifica-se dos autos que a autuação baseou-se na Cláusula 19ª do Convênio ICMS nº 03/1999, e nos artigos 308-A e 308-D do RICMS/MT, os quais já impunham, à época, a obrigação de prestar informações relativas às operações interestaduais com destinatários localizados neste Estado.

Ademais, a
ausência da entrega dos documentos fiscais é fato incontroverso
, tanto que a própria autora, em sua defesa, reconhece não tê-los apresentado, sob o argumento de que o prazo legal de cinco anos já estaria exaurido. Trata-se, portanto, de infração formal, cuja sanção está legitimamente prevista em lei e é passível de apuração por meio de lançamento de ofício, nos termos dos arts. 113, §2º, e 114 do CTN.

A sentença também observou que a exigência do imposto decorreu da constatação de operações não declaradas, sujeitas à tributação normal pelo ICMS, independentemente da obrigação acessória eventualmente descumprida.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida no lançamento, tampouco qualquer ilegalidade na exigência do tributo.

No que tange à multa aplicada, a controvérsia reside na análise da sua legalidade e constitucionalidade.

O Estado sustenta que a sentença reduziu indevidamente a multa para 80%, que já corresponderia ao valor previsto no art. 45, I, “i” da Lei n.º 7.098/98. A autora, por outro lado, sustenta que a sanção possui natureza confiscatória.

Nenhuma das alegações merece prosperar.

A multa originalmente aplicada era superior a 100% do valor do tributo, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao reconhecer o
caráter confiscatório apenas das multas punitivas superiores a 100%
:

“(...) Esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% do valor do tributo devido (...)”
(STF, Primeira Turma, ARE 905685/GO AgR segundo, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 08/11/2018).

No campo da jurisprudência deste Sodalício, Destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS EM VALOR SUPERIOR AO DO IMPOSTO – CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO – REDUÇÃO DA SANÇÃO – IMPERIOSIDADE. Evidenciado o caráter confiscatório da multa imposta por descumprimento de deveres instrumentais, impõe-se a redução em montante equivalente ao do imposto” (TJMT, AgRg Cível n. 1016533-76.2021.8.11.0041, j. 20/02/2024).

Por outro lado, a redução da penalidade para 80% — valor expressamente previsto no art. 45, I, “i” da Lei Estadual n.º 7.098/98 — harmoniza-se com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e não excede os limites constitucionais.

Portanto, correta a modulação efetuada pela sentença.

Por conseguinte, não se verifica qualquer vício que enseje a nulidade do lançamento, seja sob o prisma da decadência, seja sob a alegada inaplicabilidade de norma infralegal.

Por fim, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, verificando-se a procedência parcial dos pedidos, mostra-se adequada a fixação da
sucumbência recíproca
, nos termos do art. 86 do CPC, não havendo reparos a serem feitos.

Diante de tais fundamentos, nego provimento a ambas às apelações, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025